Tribunal: STF
Processo: RHC 242425
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ré multirreincidente. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Kelly Valeria Ayres Tovar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 888.406/PR (evento 31).



    A Recorrente foi condenada à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 157, § 4º, IV, do Código Penal) (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Alega desproporcional a imposição do regime prisional fechado ante o quantum de pena aplicado. Requer a fixação do regime prisional semiaberto (evento 37).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 57).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta à ré, a multirreincidência e a circunstância judicial negativa justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime fechado, ponderou que “A despeito das ponderações defensivas, segundo a Súmula n. 269 do STJ, ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Na espécie, verifico que não há como se aplicar o enunciado sumular anteriormente mencionado, pois, embora as reprimendas hajam sido definitivamente estabelecidas em patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal aos pacientes, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da multirreincidência da ré”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado” (RHC 210.394-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.06.2022); “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 194.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.05.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator